Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-80.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Embargos de Declaração no 1006465-80.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Embargante: BANCO BMG SA.
Embargado: FLITE ROCHA IBANE.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA CIENCIA DA DECISÃO – ARTIGO 49 DA LEI 9.099/95 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da ciência da decisão, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95.
2- Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho proferido no processo de no 1006465-80.2018.8.11.0006, id de no 84926992.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o despacho proferido.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.
Verifica-se dos autos que as partes tomaram ciência de tal despacho no dia 28 de abril de 2021, sendo assim o prazo recursal iniciou em 29 de abril de 2021 (quinta-feira) e terminou em 05 de maio de 2021 (quarta-feira).
Entretanto, os presentes embargos somente foram opostos no dia 24/05/2021, sendo, portanto, intempestivos.
Oportuno, ainda, salientar que inclusive a presente demanda já transitou em julgado conforme certidão de id de no 84934466.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora